Tribunal: CARF
Processo: 13558.720005/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RE N° 855.091/RS REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73.
PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA;
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720005/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SÔNIA CARVALHO DE ALMEIDA MARON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas
na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário
Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RE
N°
855.091/RS
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720005/2009-44
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73.
PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA;
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-24.078 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR
(e.fls. 128/134), que julgou improcedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto
sobre a Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, no valor
total, consolidado em 13/04/2009, de R$ 168.775,65, com ciência por via postal em 17/04/2009,
conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 38.
O lançamento tributário decorre da apuração de rendimentos classificados
indevidamente como isentos/não tributados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

Renda da Pessoa Física (DIRPF). De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração (e.fls. 2/12), a contribuinte classificou indevidamente como Isentos e
Não Tributáveis os rendimentos auferidos a título de "DIFERENÇA DA URV" pagos pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tais rendimentos decorrem de diferenças de
remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor -
URV em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006, com base na Lei Estadual n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, do Estado da
Bahia. Ainda acorde a Descrição dos Fatos, essas diferenças teriam natureza eminentemente
salarial e, consequentemente, sujeitas à tributação do imposto sobre a renda, conforme disposto
nos arts. 43 e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento pela fonte pagadora para sujeitá-lo, ou não, à incidência do
imposto.
Assevera a autoridade fiscal lançadora, que a Lei Estadual n° 8.730, de 2003 (do
Estado da Bahia), estabelece, entre outros comandos, que a verba em questão seria de natureza
indenizatória, entretanto, pondera que:
A única interpretação possível em harmonia com o ordenamento jurídico nacional e em
especial com nosso sistema tributário, é a de que esta lei disciplina aquilo que é
pertinente à competência do Estado, ou seja, seus efeitos não se estendem ao imposto de
renda. Principalmente porque não se fez, e nem se poderia, estender seus efeitos
tributários ao âmbito federal.
Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo. A lei
complementar aludida tem repercussão jurídica em outras matérias afeitas â
competência legislativa estadual, tão somente.
Considerar que uma lei estadual possa afastar a incidência do Imposto de Renda de
determinadas verbas, denominando-as de indenizatórias, seria descuido crasso,
porquanto demonstraria desconhecimento básico acerca dos limites impostos às
competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988, particularmente nos artigos
153 e 154.
Ademais, o CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta-literalmente a legislação
tributária pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa
Física são as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Verifica-se que a legislação tributária não contempla isenção a diferenças salariais .
reconhecidas posteriormente, ainda que recebam a denominação de "indenização" ou
"va1ores indenizatórios" e que os valores recebidos pela autuada referentes às
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a URV
em 1994 são tributáveis pelo imposto de renda.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
39/67), onde principia afirmando que a classificação indevida dos rendimentos, apontada no
Auto de Infração, relaciona-se, exclusivamente, com valores recebidos a título de Unidade
Referencial de Valor (URV), não tendo havido qualquer incorreção na classificação dos
rendimentos, posto que o enquadramento de tais receitas, como isentas de tributação pelo
imposto sobre a renda, encontrar-se-ia em perfeita consonância com a legislação instituidora de
tal verba indenizatória. Acrescenta ser servidora pública estadual e que, segundo a legislação que
regulamenta o Imposto sobre a Renda, caberia à fonte pagadora dos rendimentos, no caso o
Estado da Bahia, e não à autuada, o dever de retenção do referido tributo. Assim, entende que, se
a fonte pagadora não fez tal retenção, e ainda mais, a levou a informar tal parcela como isenta,
porque de natureza indenizatória, segundo a própria legislação estadual, que aduz evidentemente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

gozar de presunção de validade, não teria qualquer responsabilidade pela infração apontada no
lançamento. Alega assim, a inexistência de conduta, por ela praticada, hábil à aplicação da multa
que lhe é imputada, sendo de responsabilidade exclusiva do estado da Bahia a suposta infração.
Também é advogada a nulidade do lançamento, sob argumento de que autoridade lançadora
teria se limitado a aplicar a alíquota de 27,5% sobre todo o rendimento recebido ao final de cada
ano, como se tivesse sido pago em parcela única, não tendo sido realizada a apropriação, mês a
mês, dos recebimentos. Em sequência, volta a ser invocada a natureza indenizatória das parcelas
recebidas, por ser tratar de valores relativos a diferença de URV, paga em decorrência de ação
judicial. Noutro giro, advoga a recorrente que: “Afinal, deve-se ter em mente que tal receita
proveniente do recolhimento do IR incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo
Estado, devem permanecer no Tesouro Estadual, sequer transitando pela Receita Federal.”
Defende ainda ser pacífico entendimento segundo o qual a União seria parte
ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual nos casos em que o servidor deseja
obter judicialmente a isenção ou a não incidência do IRRF, posto que além de competir ao estado
tal retenção, seria do próprio estado a renda proveniente de tal recolhimento. Dessa forma,
conclui: “Ora, se a União é parte ilegítima para responder pela concessão ou não de isenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores públicos dos Estados, DF e Municípios, pois
tal função é reconhecidamente destes, do outro lado a União também é parte ilegítima para
exigi-lo se o Estado não fizer tal retenção, data máxima vênia, uma vez que este pode abdicar da
sua receita reconhecendo a natureza indenizatória da URV, exatamente como fez através da lei
ordinária n° 8.730!!!” Outra linha de defesa é no sentido de que não haveria incidência de
Imposto sobre a Renda sobre os juros moratórios/compensatórios, dessa forma, sustenta que,
ainda que, pela eventualidade, se entenda como tributável o valor decorrente do recebimento da
indenização de URV, não haveria que se falar em tributação dos juros incidentes sobre tal
pagamento, diante de sua indubitável natureza indenizatória, de acordo com jurisprudência que
cita. É ainda invocada a violação do princípio constitucional da isonomia. Afirma a recorrente
que tal princípio estaria sendo violado ao se promover ações fiscais apenas contra magistrados e
membros do Ministério Público do Estado da Bahia: “...deixando de lado os casos dos
“Magistrados Federais”, que da mesma forma receberam a multicitada indenização. Ora, é
público e notório o fato de que não houve tributação das indenizações pagas aos Membros da
Magistratura e do Ministério Público da União a título de URV (nem` mesmo qualquer ação
fiscal nesse sentido), diante da edição, pelo próprio STF, da Resolução de n° 245, de 12/
12/2002.”
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a autoridade julgadora
de piso por baixar o processo em diligência, para que fossem adotadas as medidas cabíveis para
ajuste do lançamento fiscal ao disposto no Parecer PGFN/CRJ/N” 287/2009, por se tratar de
rendimentos recebidos acumuladamente, devendo ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos. Tudo nos termos do Despacho no
211 da 3a Turma da DRJ/SDR. De 29 de julho de 2009 (e.fl. 76).
Em atendimento à diligência determinada, foi procedido, pela autoridade fiscal
lançadora, ao ajuste solicitado, conforme a Informação de e.fl. 87. Instada a se manifestar quanto
aos termos e resultado da diligência, a contribuinte apresentou as manifestações de e.fls. 89/126,
onde reitera todos os termos da impugnação e suscita a declaração de nulidade do procedimento,
devido a impossibilidade de revisão do lançamento, com alteração da base de cálculo, conforme
proposto pela autoridade fiscal. Também é requerido o reconhecimento da decadência parcial do
direito de lançamento, relativo ao exercício de 2004.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Procedeu-se no julgamento de piso à
revisão do lançamento fiscal, para ajustá-lo ao Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009, aprovado pelo
Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11 de maio de 2009, por se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente. Foi assim procedido a novo cálculo do imposto, mediante utilização
das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam os rendimentos, sendo prolatada a
seguinte ementa:
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
A interessada interpôs recurso voluntário (e.fls. 138/174), onde ratifica todos os
argumentos de defesa suscitados na peça impugnatória. Argumenta que o acórdão recorrido seria
contrário ao entendimento de tribunais, por: desconsiderar a natureza indenizatória da URV, que
afirma confirmada pelo Supremo tribunal Federal (STF) na Resolução n° 245; por não ter em
conta o caráter uno da justiça brasileira, regida pela própria lei orgânica da magistratura
nacional; e pela manutenção da multa no montante de 75%, em total desconsideração a Parecer
do Ministério da Fazenda, dentre outros fundamentos. Para melhor entendimento dos argumentos
de defesa, peço vênia, para reprodução de excertos da peça recursal:
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA HÁBIL À APLICAÇÃO DE MULTA -
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DA BAHIA.
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento Fiscal, d. v., tanto
no mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que a ora
Recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente. Isto porque foi
a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos
Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias. como se pode ver logo abaixo:
"Art. 4o - As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto das Ações Ordinárias de
n° 613 e 614, julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas,
mês a mê 923711 s, de Io de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e o montante,
correspondente a cada Magistrado será dividido em 36 parcelas iguais, para
pagamento nos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Art. 5o - São de natureza índenizatória as parcelas de que trata o art. 4o desta Lei.
(grifos do Defendente)
05. Percebe-se, então, que não partiu da Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem lhe
apresentou a recomposição devida e, ao fazer essa entrega lhe informou a que título a
verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta de IRPF. Nesse
contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do
contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de oficio, sendo exatamente
nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se manifestou em recente julgado. Confira-
se:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

06. Por sinal, toda a ação descrita pela fiscalização voltou-se contra o Estado da Bahia, e
não diretamente contra a Recorrente, o que desfaz a infração e multa aplicada. Leia-se o
seguinte trecho da autuação, pelo qual se poderá concluir nesse sentido:
"Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo, em respeito
aos limites impostos às competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988".
07. Afinal, tanto o Estado da Bahia, quanto o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
foram os responsáveis pela emissão e declaração de classificação dessa verba, sem que ã
Recorrente pese qualquer responsabilidade, porque, como dito, nada declarou ou
classificou, apenas informou a classificação feita pelo seu "empregador" que, como ente
público, presumiu legítimos seus atos administrativos. Pode-se indagar: Que culpa teve
a ora Recorrente se a informação prestada se amparava em dispositivo legal que se
presumia válido ??? Nenhuma, d. v., com todo respeito !!!
08. Vale lembrar a previsão contida no Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, que dispõe
sobre a cobrança e fiscalização do imposto de renda, que assim assevera:
Art. 103. Se a fonte ou o procurador não tiver efetuado a retenção do imposto,
respondera pelo recolhimento deste, como se o houvesse retido."
09. Por sua vez, a Lei 8.541/92 deixa evidente que a fonte pagadora substitui o
contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, notadamente quando os
rendimentos forem pagos em cumprimento de decisão judicial, ou quando o Estado da
Bahia, mediante Lei publicada, resolveu pagar valores indenizatórios isentos, esses
tidos somente pelo fisco federal como rendimentos tributáveis, e ainda assim apenas
para os pagamentos de URV recebidos pelos servidores públicos estaduais, já que para
os "federais" é público e notório que houve "dispensa" de tal receita. Nesse sentido é
assente o entendimento jurisprudencial do STJ ao afirmar que o substituto tributário do
IRPF responde pelo pagamento caso não tenha realizado a retenção, senão vejamos
trecho do acórdão abaixo transcrito:
(...)
10. Outrossim, imperioso se faz destacar que o Ministério da Fazenda, em resposta à
Consulta Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, manifestou-se pela inaplicabilidade da multa de oficio, haja vista a insofismável
boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da
União, através da AGU/AV 12/2007. Vale fazer a transcrição de elucidativo trecho da
supracitada resposta elaborada pelo Ministério da Fazenda:
(...)
11.
Note-se que, na resposta à consulta formulada, o próprio Ministério da Fazenda
reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União
perante à PGFN e à RFB, pelo que não poderia haver aplicação de multa desrespeito ao
quanto exposto no referido Parecer.
12.
Assim, caso mantida a exigência - o que se cogita apenas pelo princípio da
eventualidade - não deveria a Recorrente suportar o pagamento de MULTA no importe
de 75% do débito, pois não cometeu qualquer tipo de infração legal, data máxima venia.
13. A 3o Turma de Julgamento se recusou a dar aplicação ao quanto determinado pelo
supracitado parecer, no julgamento em Io grau, por entender que o mesmo não teria
qualquer efeito vinculante, por supostamente não ter a consulta administrativa seguido o
rito do processo administrativo de consulta, Não procede tal exposição, d. v., conforme
se passará aqui a demonstrar.
DO
EFEITO
VINCULANTE
DA
RESPOSTA
À
CONSULTA
ADMINISTRATIVA
14. Imperioso se faz salientar que a Consulta Administrativa realizada pela Presidente
do Tribunal de Justiça da Bahia foi feita em total conformidade com o rito do processo
de consulta, previsto pela lei 9.430/96 e pela Instrução Normativa RFB n° 740 de 02 de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

maio de 2007, haja vista ter sido feita por pessoa com legitimidade para formular
consulta, e devidamente endereçada ao órgão competente para conhecer e e soluciona-
la.
(...)
16. A consulente foi o próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
na pessoa de sua Presidente, na qualidade de representante do referido Órgão da
Administração Pública (TJ-BA), não havendo, pois, qualquer dúvida acerca da
legitimidade da mesma para formular, em nome dos próprios magistrados, a referida
consulta administrativa nos termos do supracitado artigo.
(...)
19. Urge ressaltar que a manutenção de tal multa manifesta-se temerária, haja vista que
encontra-se em total desacordo com o entendimento do próprio Ministério da Fazenda, e
da jurisprudência pátria, violando assim o principio da economia processual, uma vez
que estar-se-á por manter um crédito tributário cuja fundamentação legal será
invariavelmente desfeita pelo Poder Judiciário, especialmente pela resposta à Consulta
Administrativa feita pelo Tribunal de Justiça da Bahia.
NULIDADE PO LANÇAMENTO - FORMA INADEQUADA DE APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO LANÇADO
20. Um ponto importante que merece ser novamente salientado, ainda antes da análise
do próprio mérito da cobrança fiscal, refere-se à forma de constituição do débito, haja
vista que o lançamento foi feito em uma base de cálculo completamente inadequada, d.
v., conforme se verá.
21. Isto porque deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos
isolados em cada valor de "URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2004, 2005 e
2006) da Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda
supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos. Afinal, é sabido que a
legislação de imposto de renda prevê a declaração de ajuste anual, onde o
Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo, por exemplo,
determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a restituir no
exercício seguinte.
22. Ou seja, conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no
sentido de que o cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos
valores recebidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, mas sim sobre os valores mensais em
que o pagamento seria realizado (1994 a 2001), permanece induvidoso, d. v., que a
forma de constituição do crédito tributário ainda não se mostra adequada posto que
desconsiderados os demais rendimentos que foram auferidos naquele período.
(...)
24.
Quer dizer a Recorrente, Srs. Conselheiros, na esteira desse último precedente
citado, que não bastariam os lançamentos levarem em consideração apenas os valores
que deveriam ter sido recebidos a título de "URV" nos anos de 1994 a 2001, como foi
feito, mas também a totalidade da receita mensal da Contribuinte, até para que se
revelasse que a incidência do imposto de renda era devida ou não.
25.
Sim, porque se for considerado tão somente a parcela de "URV" que deveria ter
sido recebida em janeiro de 1995, por exemplo, verificar-se-á que a Fonte Pagadora não
deveria ter feito retenção ao menos que fosse levada em consideração a totalidade do
recebimento mensal. Afinal, tal valor de "URV", individualmente considerado, estaria
isento, conforme tabela da época e logo abaixo reproduzida:
(...)
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS /
COMPENSATÓRIOS
27.
Ao "importar" os valores apresentados pelo Instituto Pedro Ribeiro de
Administração Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia – IPRAJ para os cálculos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

trazidos no "Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado", a fiscalização autuante
levou em consideração todo o valor recebido pelo contribuinte (URV, juros e correção).
28. Da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de
URV (por ser verba de natureza indenizatória), data máxima vénia, é assente o
entendimento da doutrina e da jurisprudência de que não há incidência de IR sobre os
juros moratórios. Tal entendimento também foi manifestado pelo Conselho da Justiça
Federal que, na seção de 07/03/2008, referendou despacho do seu Presidente, decidindo
seguir precedente do Supremo Tribunal Federal, em especial decisão administrativa
dada em sessão de 21/02/2008, segundo a qual os juros da URV pagos com atraso não
deveriam ser tributados pelo imposto de renda, tendo em vista sua natureza
indenizatória.
(...)
30.
Assim, ainda que se entenda como tributável o valor decorrente do recebimento
da indenização de URV- o que se sustenta pelo princípio da eventualidade -, não há que
se falar em tributação dos juros incidentes sobre ele, diante de sua indubitável natureza
indenizatória, como se vê dos substanciais precedentes ora colacionados.
(...)
"URV" / PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
35. Vale dizer, de logo, que despacho do Presidente do Conselho da Justiça Federal
(CJFj, Ministro Raphael de Barros Monteiro Filho, que bem reflete o entendimento
aqui esposado, foi referendado pelo colegiado do CJF, onde se decidiu seguir
precedente do Supremo Tribunal Federal, em especial decisão dada em sessão
administrativa de 21/02/2008, segundo a qual os juros da URV pagos com atraso não
deveriam ser tributados pelo imposto de renda, tendo em vista sua natureza
indenizatória.
36. Também cumpre destacar que a Sexta Câmara do PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA já analisou idêntico assunto
ao aqui discutido, tendo concluído pelo caráter indenizatório da parcela recebida a título
de URV. Trata-se do Processo n° 13639.000020/96-13. que originou o Recurso n°
011627, em que foi Relator o ilustre Conselheiro Genésio Deschamps, tendo a Câmara
julgadora concluído péla seguinte ementa:
"IRPF - RENDIMENTOS - DIFERENÇA URV - A diferença verificada entre o
valor efetivamente recebido em cruzeiros reais no período de março a junho de 1994
e o que serviu de base de cálculo do imposto de renda, em decorrência de uma
conversão pela URV não se sujeita a incidência do imposto de renda"
37. Confira-se uma decisão ainda mais recente, do próprio PRIMEIRO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA:
(...)
42.
O pior é que no caso em exame toda a receita arrecadada com a eventual
incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas de "URV" será
posteriormente revertida para o próprio Estado da Bahia, em vista da distribuição de
receitas prevista constitucionalmente. E se o Estado já classificou LEGALMENTE tais
pagamentos como "indenizações" foi porque evidentemente renunciou ao recebimento
!!!
43.
Afinal, deve-se ter em mente que tal receita proveniente do recolhimento do IR
incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estado, devem permanecer
no Tesouro Estadual, sequer transitando pela Receita Federal, razão pela qual a União
sequer possui legitimidade para figurar no polo ativo dessa relação jurídico-tributãria,
conforme passa-se a demonstrar.
DA ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL
44. Dispõe o art. 157 da Constituição Federal:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

"Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I- o produto da arrecadação
do impostos da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos , a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem".
45. Assim, por determinação constitucional expressa, o produto do crédito tributário que
deu origem ao presente processo, é de "propriedade" da Fazenda Pública do Estado da
Bahia, cabendo, portanto, somente a ela protestar pelo seu pagamento. De mais a mais,
é pacífico na doutrina e jurisprudência, o entendimento segundo o qual a União é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual nos casos em que o servidor
deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência do IRRF, posto que além de
competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal recolhimento.
Senão vejamos o julgado do STJ proferido pelo ilustre Ministro Teori Albino Zavascki:
(...)
46. Ora, se a União é parte ilegítima para responder pela concessão ou não de isenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores públicos dos Estados, DF e
Municípios, pois tal função é reconhecidamente destes, do outro lado a União também
é parte ilegítima para exigi-lo se o Estado não fizer tal retenção, data máxima vénia,
uma vez que este pode abdicar da sua receita reconhecendo a natureza indenizatõria da
URV, exatamente como fez através da lei ordinária n° 8.730!!!
(...)
48. Diante da patente ilegitimidade da Recorrida para figurar no polo Ativo dessa
relação jurídico-tributária, mister se faz o julgamento pelo provimento do presente
Recurso Voluntário, para extinguir o crédito tributário sob análise.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA (ART.
150. II. CF),
49. Dispõe o art. 150, inciso II, da Constituição Federal de 1988 que:
(...)
50.
Trata-se do Princípio da Isonomia, que nos dizeres do aclamado professor
Luciano Amaro, em seu livro Direito Tributário Brasileiro, "visa à garantia do
indivíduo, evitando perseguições e favoritismos". Data Venia, tal principio
constitucional vem sendo violado em casos como o presente, ao promover ações fiscais
apenas contra Magistrados e membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
deixando de lado os casos dos "Magistrados Federais", que da mesma forma receberam
a multicitada indenização. Ora, é público e notório o fato de que não houve tributação
das indenizações pagas aos Membros da Magistratura e do Ministério Público da União
a título de URV (nem mesmo qualquer ação fiscal nesse sentido), diante da edição, pelo
próprio STF, da Resolução de n° 245, de 12/12/2002.
51.
A referida Resolução autorizou o pagamento da verba da URV aos Magistrados
da União como indenizatória e. portanto, não passível de incidência do imposto de
renda (IR), reconhecendo a recomposição do patrimônio afetado pela não concessão de
direito creditório em tempo e modo certos. Confira-se abaixo:
(...)
52. Ou seja, mostra-se "razoável" confirmar a "isenção" para os servidores públicos da
alçada Federal e não para os da Estadual, quando é sabido que a lei da Magistratura é
única "??? É óbvio que não, Srs. Conselheiros, data máxima vénia, na linha do que já
decidiu o próprio Conselho de Contribuintes a que esta DRJ está vinculada !!!
Ao final, requer a autuada a reforma do acórdão Acordão n° 15-24.078, da 3°
Turma da Delegacia da DRJ/SDR, , para julgar nulo o Auto de Infração, pelo reconhecimento da
impropriedade da forma de constituição do debito, ou caso vencida em tal pleito, pela
improcedência do lançamento pela natureza indenizatória da “URV” e dos juros moratórios, bem
como. pela ilegitimidade ativa da própria União Federal. Supletivamente, caso mantida a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

exigência, requer seja excluída a incidência da multa no percentual de 75% do imposto apurado,
haja vista entender não restar comprovada a existência de qualquer tipo de infração, posto que a
as declarações/informações prestadas foram baseadas em lei estadual, e ainda a exclusão da
incidência do Imposto sobre a Renda que recaiu sobre os juros de mora do período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/07/2010, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 117. Tendo sido o recurso protocolizado
em 21/07/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA (e.fl. 138), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração relativo ao IRPF, tendo em vista
a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, de verba
correspondente a diferenças de remuneração verificadas quando da conversão de Cruzeiro Real
para a Unidade Real de Valor (URV), na implantação do processo de estabilização econômica do
Brasil, que ficou conhecido como “Plano Real”. Rendimentos esses recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, sob o título de "Valores Indenizatórios de URV", conforme previsto
na Lei do Estado da Bahia, em n° 8.730, de 08 de setembro de 2003.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
A recorrente suscita uma série de nulidades, sob argumentos de: existência de lei
complementar estadual, atribuindo a natureza indenizatória e não sujeita à incidência do IRPF
das verbas recebidas; violação ao princípio constitucional da isonomia; ilegitimidade da União
para a cobrança do tributo no presente caso, por se tratar de pagamentos realizados pelo Estado
da Bahia. A matéria não é estranha a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
tendo sido objeto de diversos pronunciamentos pelas turmas ordinárias, extraordinárias, assim
como, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). Nesse sentido, o voto do eminente
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido na CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de
24/06/2020, que ora trago à colação e adoto como minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente
possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto de
natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Além disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União, tampouco os órgãos de
julgamento administrativo.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da
Lei n° 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto da Ministra
Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável tratado na
Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV - VERBA PAGA EM ATRASO - NATUREZA REMUNERATÓRIA -
RESOLUÇÃO 245/STF - INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga
omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo
ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do STF, em decisão no Recurso
Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada
na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se
aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n.°
471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como se estender o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II do art. 111 do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, em ofensa ao § 6° do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176 do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Conforme restou assentado no julgado acima, o objetivo da lei do estado da
Bahia, foi possibilitar à contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto, de
natureza tributável. Dessa forma, configura clara hipótese de acréscimo patrimonial ensejador da
tributação do IRPF, conforme previsto nos arts. 43 do CTN e 2o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. Também foi evidenciado que a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos
de decisão judicial, e que o Parecer PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconheceu a natureza
indenizatória do abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF
quanto à natureza reparatória, especificamente para aquele abono, sendo que referida resolução
excluiu do abono a verba referente à diferença de URV, de forma que esta não tem natureza
indenizatória, possuindo natureza remuneratória. Nesse mesmo sentido os seguintes julgados
deste Conselho: Acórdãos CSRF nos 9202-004.194, 9202-004.230, 9202-006.361, 9202-006.365,
9202-007.055, 9202-008.807, 9202-009.164, entre outros.
Alega a recorrente, que o comando do art. 3o da lei complementar estadual da
Bahia trata os rendimentos objeto da autuação como de caráter indenizatório e, por
consequência, isentos ou não tributáveis. Também foi arguida a ilegitimidade ativa da União
para a cobrança do IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos
pagos pelo Estado da Bahia, cabendo assim ao referido ente estatal o produto da arrecadação do
imposto sobre os rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, inc. I, da Constituição da
República. Mais uma vez não assiste razão à autuada.
O imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela legislação
federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto. Assim, o
normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a análise do imposto em questão.
Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a concessão de subsídios ou
isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária para instituição do tributo,
sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a inaplicabilidade da citada lei estadual
não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim, de interpretação sistemática das normas,
tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto à hipótese em análise. A competência
tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes políticos para a instituição e
cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos, mediante a edição de leis. No que
tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência encontra-se disposta no art. 153 da
Constituição da República:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III
renda e proventos de qualquer natureza;
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único, do art. 6o do CTN:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo. Destarte, a repartição da
receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela Constituição como titular do
poder de tributar relativo a determinado tributo. A seu turno, o art. 157, inciso I, também da
Constituição, trata da repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
políticos, determinando, no caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem. Deve ser destacado, o fato de que o comando constitucional trata, expressamente,
do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese que não se
subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte. Por tais razões,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada pela contribuinte. Afastam-se
assim, os argumentos de defesa: que afirmam possuir a verba natureza indenizatória; de suposta
quebra de isonomia, quanto ao tratamento dado aos rendimentos recebidos pela magistratura
federal; de que a lei estadual teria conferido isenção à verba recebida e de ilegitimidade ativa da
União relativamente ao presente lançamento.
Quanto à responsabilidade pelo tributo objeto do presente lançamento, cumpre
repisar que a responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto sobre a renda,
extingue-se no prazo fixado para a entrega da DIRPF. Aplicável à presente hipótese o verbete
sumular no 12 deste Conselho, que possui efeito vinculante, devendo ser observado pelos
Conselheiros, que apresenta a seguinte dicção: “Súmula CARF n.o 12. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Advoga ainda a recorrente outra nulidade do lançamento, por entender que:
“...deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos isolados em cada valor de
"URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2004, 2005 e 2006) da Contribuinte, a fim de
apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda supostamente devidos em conjunto com os
salários auferidos. Afinal, é sabido que a legislação de imposto de renda prevê a declaração de
ajuste anual, onde o Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo,
por exemplo, determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a restituir no
exercício seguinte”. Assim, complementa, conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha
sido ajustado, sendo recalculado o imposto devido considerando os valores mensais em que o
pagamento seria realizado (1994 a 2001), permaneceria induvidoso que a forma de constituição
do crédito tributário ainda não se mostra adequada, posto que desconsiderados os demais
rendimentos que foram auferidos naquele período. Mais uma vez sem razão.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

Foi claramente consignado no julgamento de piso que, nos anos-calendário objeto
do lançamento as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do
imposto de renda em sua alíquota máxima, haja vista os valores recebidos mensalmente pela
recorrente e, pela sistemática de apuração do IRPF, já tinham sido aproveitadas as parcelas a
deduzir previstas legalmente. Portanto, o imposto apurado, mediante aplicação direta da alíquota
máxima sobre os rendimentos omitidos, coincide com o imposto apurado com base na tabela
progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão, não havendo necessidade da
apuração na forma pleiteada pela recorrente, uma vez que se chegaria aos mesmos valores de
imposto devido nos respectivos períodos de apuração.
Também por ocasião do julgamento de piso foi procedida à retificação do
montante do crédito tributário lançado, com aplicação das tabelas progressivas vigentes à época
da percepção dos rendimentos, conforme regime de competência, procedendo-se à revisão do
lançamento fiscal para ajustá-lo ao Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009, visando dar o mesmo
tratamento da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. É entendimento pacífico
da CSRF de que o recálculo do imposto, migrando do regime de caixa para o regime de
competência, não se constitui em hipótese de nulidade do lançamento, conforme se extrai dos
seguintes julgados:
Acórdão 9202-006.843, de 22/05/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o
fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.

Acórdão 9202-007.241, de 27/09/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.

Acórdão 9202-007.550, de 31/01/2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Afasta-se assim a preliminar de nulidade suscitada, uma vez que o lançamento
foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo descritas com
clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança
da multa e dos juros de mora, e vem sendo oportunizada ao autuado todas as possibilidades de
apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Caso vencida na tese de natureza indenizatória das verbas, defende a recorrente a
não incidência do IRPF sobre o juros moratórios/compensatórios que incidiram sobre os valores
originais reconhecidos em juízo.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Dessa forma,
assiste razão à recorrente quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do presente
lançamento a parcela recebida a título de juros moratórios/compensatórios.
Multa de ofício – inaplicabilidade no presente caso
Por fim, aduz a recorrente a “inexistência de conduta hábil à aplicação de
multa - responsabilidade exclusiva do estado da Bahia”. Afirma que nada mais fez senão seguir
fielmente a legislação autorizativa do pagamento da verba, porque foi a própria Lei Ordinária
Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos Magistrados do Estado da Bahia, que
estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das diferenças de remuneração devidas em razão da
conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza indenizatória. Pontua que o Estado da
Bahia, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, teriam sido os responsáveis
pela emissão e declaração de classificação dessa verba, sem que à Recorrente pese qualquer
responsabilidade, porque, como dito, nada declarou ou classificou, apenas informou a
classificação feita pelo seu "empregador" que, como ente público, presumiu legítimos seus atos
administrativos. Pugna assim, pelo reconhecimento da existência de erro escusável, haja vista
ter espelhado, em sua declaração de ajuste anual, as informações prestadas pela fonte pagadora,
sem dolo ou má-fé.
Preceitua a Súmula no 73 editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete,
justamente de situações em que constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora
sob análise, onde, por incorreta classificação das verbas recebidas, baseada em informação
errônea prestada pela fonte pagadora, apurou-se ausência ou recolhimento a menor de imposto.
Verifica-se que, ao reproduzir, em sua declaração de ajuste anual, as informações fornecidas
pela fonte pagadora, a contribuinte foi de fato induzida a erro, posto que informada a natureza do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720005/2009-44

rendimento como não tributada/isenta. Ademais, a própria lei do Estado da Bahia assim
preceituava, reforçando a percepção da contribuinte de que as verbas recebidas não estariam
sujeitas a tributação. Calcado em tais pressupostos, em observância ao disposto no referido
verbete sumular, deve ser excluída a multa de ofício objeto do presente lançamento decorrente da
omissão de rendimentos.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 195
DF CARF MF
Original